Tribunal: TJPA
Processo: 0033729-06.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033729-06.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MIRANDA DA ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: P R DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033729-06.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MIRANDA DA ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: PR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ADRIANA CELIA PALHETA DE ANDRADE MAIA MONTEIRO - PA9594-A, NATALIA REIS COSTA MORAIS - PA3181-A, GUSTAVO CARVALHO DE ARAUJO MORAIS - PA19922-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança movida pela PR Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda contra José Augusto Miranda da Rosa, visando o pagamento de débito no valor de R$ 739,21, referente à venda de produtos da linha Schincariol. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, condenando o réu ao pagamento da quantia, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central reside em verificar se o apelante apresentou elementos suficientes para desconstituir a prova da autora, que incluiu a nota fiscal como documento comprobatório da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora apresentou documentos suficientes, incluindo nota fiscal, que comprovam a existência da dívida. O apelante, por sua vez, não apresentou contraprova que refutasse esses documentos, o que justifica a manutenção da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"A sentença é mantida quando a parte apelante não apresenta provas suficientes para desconstituir os documentos que comprovam a existência da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 333.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por PR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA contra JOSÉ AUGUSTO MIRANDA DA ROSA, com base na dívida de R$ 739,21 referente à venda de produtos da linha Schincariol.

A sentença de mérito (ID nº 20011412), julgou procedente o pedido da autora, condenando o réu ao pagamento do valor principal, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, com definição de que a condenação seria suspensa em razão da justiça gratuita concedida ao réu.

O réu interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID nº 20011413), sustentando que a sentença é contraditória e que a autora não comprovou o débito com elementos suficientes, violando o ônus da prova previsto no art. 373 do CPC.

Ressaltou que o simples recibo de entrega dos produtos não é suficiente para comprovar a existência de dívida, argumentando que a jurisprudência do TJ-MG e do STJ entende que a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito implica a improcedência da ação.

O apelante também destacou a aplicação do art. 333, I, do CPC, afirmando que a autora não demonstrou a existência da dívida, o que, segundo o apelante, inviabiliza a condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 20011416.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

O apelante sustenta que a sentença carece de fundamento, pois, segundo ele, a autora não conseguiu comprovar adequadamente a existência da dívida. Alega que o simples recibo de entrega dos produtos não seria suficiente para demonstrar a responsabilidade do réu, apontando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) considera que a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito leva à improcedência da ação.

Analisando os autos, observo que a recorrida apresentou documentos que corroboram a alegação de que a dívida existe, entre eles recibo de entrega dos produtos e a nota fiscal referente à venda, e que a quantia cobrada corresponde à soma devida.

Embora o réu tenha contestado a ação, alegando não existir a dívida, não apresentou documentos que refutassem as provas apresentadas pela autora, o que coloca a situação sob o princípio do ônus da prova, conforme previsto no art. 373 do Código de Processo Civil.

De acordo com a distribuição do ônus probatório, a autora cumpriu com a sua obrigação de apresentar os elementos que sustentam a existência do débito, especialmente a nota fiscal e outros documentos que comprovam a venda dos produtos.

Já o ora apelante, por sua vez, ao negar a existência da dívida, deveria apresentar documentos que comprovassem que o débito não era devido, o que não ocorreu.

Ora, a ausência de apresentação de outros documentos não pode ser entendida como suficiente para desconstituir a alegação da parte autora, especialmente quando os elementos probatórios já apresentados são claros e convincentes, de sorte que a decisão do juízo a quo em julgar procedente o pedido está amparada em documentos suficientes e válidos, sem necessidade de produção de novas provas.

Noutra ponta, o apelante também alega a contradição na sentença. Contudo, a sentença está suficientemente fundamentada, refletindo a análise detalhada do conjunto probatório coligido aos autos.

O juiz de primeiro grau corretamente reconheceu que os documentos apresentados pela autora demonstram a existência do débito, sendo desnecessária a produção de outras provas, como pretendido pelo apelante.

Portanto, não assiste razão ao apelante ao pleitear a improcedência da ação com base na alegada insuficiência de provas.

Somado a isso, cabe destacar que o julgamento antecipado da lide foi correto, pois o juiz conseguiu formar seu convencimento de maneira adequada com o conjunto probatório apresentado, sem prejuízo do direito de defesa da parte recorrente.

Assim, tem-se que o apelante não apresentou elementos suficientes para desconstituir as provas da empresa recorrida, que apresentou nota fiscal validando a dívida, ao passo que a falta de contraprova por parte do apelante impede a reforma da sentença, que foi corretamente fundamentada com base nos documentos apresentados, não havendo motivos para alteração da sentença.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025